Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702462-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FRANCISCO ANÍSIO CLEMENTE CORPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A SOCIEDADE ANÔNIMA BANCO DO BRASIL S/A. ADMINISTRAÇÃO DOS FUNDOS DO PASEP. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja reconhecida a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal. 2. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento, pois a matéria abordada não está contemplada no rol do art. 1015 do CPC. Assim, o exame desse tema deve ser postergado para que seja objeto de eventual preliminar suscitada em sede de apelação. 3. Ressalte-se que o art. 109 da Constituição Federal prevê de maneira estrita as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal. 3.1. Aliás, as entidades públicas constituídas sob a forma de sociedade de economia mista não foram incluídas pelo Texto Constitucional dentre essas hipóteses. 3.2. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas de acordo com a disposição prevista no enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido apenas em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular. 5. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 7o e 10, estes do Decreto Lei 4.751/2003, sustentando que na qualidade de mero arrecadador e depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de tribunais diversos para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012